Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-21.2022.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002280-21.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO OLIVEIRA MARIA - CPF: 001.537.271-52 (APELANTE), ELIAS JOSE LOPES SCHUINA - CPF: 544.776.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA SILVA ALVES - CPF: 021.738.721-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS COERENTES E HARMÔNICAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/2006. O recurso busca a absolvição sob as teses de legítima defesa ou ausência de provas de autoria, bem como o reconhecimento da isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais da legítima defesa a justificar a absolvição; (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva; e (iii) estabelecer se é possível a concessão de isenção das custas e despesas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, exige prova inequívoca de agressão injusta, uso moderado dos meios necessários e proporcionalidade na reação, o que não se comprova nos autos, diante das múltiplas lesões constatadas no laudo pericial e da ausência de indícios de agressão anterior pela vítima.

4. A extensão e a natureza das lesões descritas no exame pericial são incompatíveis com a alegação de reação moderada, evidenciando agressão desproporcional e imoderada.

5. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, notadamente quando harmônica com as demais provas dos autos, como laudos e testemunhos, o que ocorre no presente caso.

6. A jurisprudência reconhece que, em delitos ocorridos no âmbito doméstico, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas materiais, é suficiente para fundamentar a condenação.

7. A alegação de ausência de prova de autoria é afastada, pois o conjunto probatório comprova de forma consistente que o acusado praticou as agressões.

8. O pedido de isenção das custas processuais encontra óbice no art. 804 do Código de Processo Penal e no art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade das custas, cuja análise compete ao Juízo da Execução Penal.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça confirma que a apreciação da isenção ou suspensão de custas deve ocorrer na fase executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta e uso proporcional dos meios necessários, não se configurando diante de lesões múltiplas e desproporcionais.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

3. A concessão de isenção ou suspensão de custas processuais deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 25 e 129, § 13; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Criminal n. 1011940-25.2022.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 29/08/2023; TJMT, N.U. 1005883-30.2022.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28/01/2025; TJMT, N.U. 0000616-16.2014.8.11.0094, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12/02/2025; TJMT, N.U. 1017165-89.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024; STJ, REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJe 06/08/2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leandro Oliveira Maria
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica).

Segundo a denúncia, no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 20h00min, em residência particular localizada na Rua Bandeirantes, n. 66, bairro Santa Clara, na cidade de Juara/MT, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira à época, Rosangela da Silva Alves, conforme comprovado por laudo de corpo de delito.

Em suas razões recursais, o apelante, por meio da Defensoria Pública, pleiteia a sua absolvição, alegando: (i) legítima defesa, sustentando que o acusado apenas reagiu a uma agressão injusta, atual e iminente perpetrada pela vítima, que estaria armada com uma faca; e (ii) subsidiariamente, ausência de comprovação da autoria delitiva quanto às lesões descritas no laudo pericial, argumentando que o réu admitiu apenas ter desferido um único tapa no rosto da vítima. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita para fins de isenção das custas processuais. (ID 318670934)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a alegada legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório e que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas. (ID 318670939)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor
Gill Rosa Fechtner
(ID 322796863), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
sumariando seu entendimento desta forma:

“Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pretensão absolutória fundada na alegação de legítima defesa. Improcedência. Uso imoderado dos meios necessários à defesa. Pretendida concessão do benefício da justiça gratuita para fins de isenção das custas processuais. Inviabilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (art. 804, do CPP). Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida incólume a sentença recorrida.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta
por
Leandro Oliveira Maria
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (sentença acostada ao ID 318670931).

O apelante busca, em síntese, a sua absolvição com base na tese da legítima defesa ou na ausência de provas de autoria.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“No dia 03 de setembro de 2022, por volta das 20h00min, em residência particular localizada na Rua Bandeirantes, n.º 66, bairro Santa Clara, na cidade de Juara/MT, o denunciado LEANDRO OLIVEIRA MARIA, ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua companheira à época, Rosangela da Silva Alves, conforme laudo de corpo delito (ID. 95453120).

Da dinâmica do fato

O denunciado e a vítima viviam em situação conjugal por aproximadamente 05 anos, na época dos fatos.

Conforme se depreende dos autos, na data e local dos fatos, o denunciado, em razão de discussão que teve por motivo fútil, agrediu a vítima enquanto a ameaçada de morte dizendo: “agora estou te batendo, mas na próxima vou te matar”.

Das agressões restaram as lesões descritas no Laudo Pericial Nº º 610.1.02.2022.023599-01 (ID. 95453120).

Em vista disso, Denise Borges requereu medidas protetivas de urgência em desfavor de IVO, sendo deferida no Processo N.º 1002194-50.2022.8.11.0018 (...)”
(ID 318670897)

1. Da alegada legítima defesa

A defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa, pois teria sido surpreendido pela vítima empunhando uma faca de cozinha, circunstância que evidenciava risco concreto à sua integridade física, sendo-lhe lícito o emprego de força moderada e proporcional para neutralizar o ataque.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Para o reconhecimento da legítima defesa como excludente de ilicitude, conforme pleiteado pela defesa, exige-se a comprovação do preenchimento dos requisitos do art. 25 do Código Penal, especialmente o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, o que não ocorreu no caso em análise.

O laudo pericial n. 610.1.02.2022.023599-01, acostado aos autos (ID 318670861 e ID 95453120 de origem), atesta a existência das seguintes lesões na vítima: escoriação região malar esquerda; equimose e edema em toda a face esquerda; equimose no terço médio do braço esquerdo; equimose e edema na região do flanco esquerdo; escoriação na região escapular direita; escoriação e equimose da região escapular até dorsal esquerda; e, equimose e edema da região glútea esquerda até terço superior da coxa esquerda.

A extensão e a natureza das lesões descritas no referido laudo pericial são incompatíveis com a versão apresentada por Leandro, de que teria desferido apenas
“um único tapa”
na vítima. As múltiplas lesões em diferentes regiões do corpo de Rosangela evidenciam agressão desproporcional e imoderada, afastando a tese de legítima defesa.

Ademais, a vítima, em ambas as fases da persecução criminal, confirmou ter sido agredida pelo acusado em sua integridade física, relatando que, em razão das agressões, teve seus lábios cortados, chegando inclusive a sangrar, além de ter vários fios de cabelo arrancados de sua cabeça.

Importante destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que nos crimes de violência doméstica e familiar, que geralmente ocorrem à sorrelfa, a palavra da vítima assume especial relevância. Sendo coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, pode fundamentar a condenação. Nesse sentido é o posicionamento deste Tribunal:

[...]
Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele agiu com dolo na produção do resultado lesivo
.

Ainda mais
se corroborado por outras provas orais e laudo pericial que comprovam as lesões corporais perpetradas, sobretudo quando não demonstrado que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que a vítima deu início às agressões
. [...]
(TJMT, Ap. Criminal 1011940-25.2022.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023). Destacamos

“Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.”
(N.U 1005883-30.2022.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Ainda que se admitisse, por hipótese, que as agressões tenham sido recíprocas, a agressão praticada pelo réu contra a vítima, cuja extensão e gravidade se encontram estampadas no exame de corpo de delito, não pode ser considerada como meio moderado a repelir a alegada injusta agressão.

Dessarte, ressai cristalino que a tese defensiva não merece acolhida, haja vista que, as declarações da vítima, corroboradas pela prova pericial dos autos, houve agressão desproporcional e imoderada por parte de Leandro.

2. Da alegada ausência de comprovação da autoria delitiva

A defesa sustenta, subsidiariamente, a ausência de comprovação da autoria delitiva quanto às lesões descritas no laudo pericial, argumentando que o réu admitiu apenas ter desferido um único tapa no rosto da vítima e que as demais lesões teriam sido causadas pela própria vítima.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

No caso em análise, como foi dito, a palavra da vítima merece credibilidade, haja vista que é coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial que atesta a existência de múltiplas lesões em diferentes regiões do corpo da ofendida.

Quanto à alegação de que o filho da vítima, presente na residência no momento das supostas agressões, não foi ouvido, cabe ressaltar que a defesa não arrolou tal testemunha em momento oportuno, não podendo agora alegar cerceamento de defesa por tal motivo.

Ademais, a vítima afirmou em juízo que seu filho estava dormindo no momento dos fatos, o que justifica a não oitiva dele.

Portanto, diante do conjunto probatório, não há dúvidas quanto à autoria delitiva, estando devidamente comprovado que o réu praticou o crime de lesão corporal contra a vítima no contexto de violência doméstica e familiar.

3.

Do pedido de gratuidade, isenção das custas e despesas processuais
:

Acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais pelo apelante, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque sobre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

“A isenção das custas processuais não se aplica automaticamente aos beneficiários da justiça gratuita, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação.
.”
(TJMT, N.U 0000616- 16.2014.8.11.0094, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“(...) eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente”
(TJMT. N.U 1017165-89.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas e despesas processuais deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJe 06/08/2007).

4. Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Leandro Oliveira Maria
, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025